Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-09.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. PROPRIEDADE. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Ausência de demonstração de pagamento integral do preço de imóvel inviabiliza a pretensão de arbitramento de indenização por dano moral decorrente da respectiva venda sem anuência do afirmado proprietário. RECURSO DESPROVIDO.